Tribunal: TJBA
Processo: 8054619-20.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054619-20.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: JULIANA NOVAIS MACHADO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO COMUM COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E REQUERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A AGRAVADA ESTEJA INSOLVENTE OU PRATICANDO ATOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para arresto de bens e valores da parte agravada, sob fundamento de ausência de prejuízo imediato e necessidade de dilação probatória. A parte agravante sustenta a existência de prova documental de fraude e risco iminente de dilapidação patrimonial, requerendo a concessão de efeito ativo para deferimento do arresto via SISBAJUD até o limite do prejuízo alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência de arresto cautelar, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O arresto de bens exige demonstração concomitante da plausibilidade do direito e do perigo concreto de dano ou de frustração da execução, nos termos do art. 300 do CPC. 5. No caso, embora haja indícios de fraude, não há comprovação da iminente dissipação patrimonial pela parte agravada, inexistindo elementos que indiquem insolvência ou ocultação de bens. 6. Precedentes jurisprudenciais destacam que a mera alegação de risco patrimonial, sem comprovação concreta, não justifica a concessão da medida cautelar de arresto. 7. Diante da necessidade de instrução probatória, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de arresto cautelar exige a comprovação do risco concreto e iminente de dissipação patrimonial, sendo insuficiente a mera alegação de prejuízo econômico.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2041440-44.2020.8.26.0000, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 16.03.2020; TJ-SP, AI 2098090-72.2024.8.26.0000, Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 27.05.2024; TJ-DF, AI 07218202820248070000, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 31.07.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8054619-20.2023.8.05.0000, tendo como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e Agravados JULIANA NOVAIS MACHADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, na conformidade do relatório e voto que seguem. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025. PRESIDENTE RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA